Tribunal: TJDFT
Processo: 0015107-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante, ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, e os apelados, VALMIRA DE ARAUJO SOUSA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para, querendo, se manifestarem no prazo 05 (dias) sobre a petição de ID 14082242.